Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742794-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUCAS DA CUNHA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Cumprimento da pena em outra comarca. Convivência familiar. Falta de vagas. 1 - O recambiamento do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local em que reside sua família - consoante art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto. 2 - Transferir a execução para local em que não há estabelecimento penal adequado - os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar – significa, na prática, conceder ao agravante progressão para o regime aberto sem que ele tenha preenchido os requisitos legais para tanto, o que ofende o princípio da individualização da pena. 3 - Agravo não provido. O recorrente aponta ofensa aos artigos 86 e 103, ambos da LEP, sustentando ser devida sua transferência para Palmas/TO, ao argumento de que poderá usufruir da convivência familiar, o que contribuirá para sua ressocialização. Assevera que a negativa violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 86 e 103, ambos da LEP. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: O recambiamento do preso para cumprir pena em outra unidade federativa - consoante autoriza o art. 86, caput, da LEP - não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido (ID 66500298 – Pág.3). O fato de o agravante ter família em Palmas - TO não significa que seja conveniente para execução penal transferi-lo para aquele estado. Além disso, inexiste estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto em Palmas – TO. Informou o juiz daquela comarca que, devido a incêndio na unidade prisional, os presos em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. Transferir a execução para local em que não há estabelecimento penal adequado os apenados em regime semiaberto cumprem pena em prisão domiciliar – significa, na prática, conceder ao agravante progressão para o regime aberto sem que ele tenha preenchido os requisitos legais para tanto, o que ofende o princípio da individualização da pena. E nada indica que o recambiamento, em circunstâncias que tais, favorecerá a ressocialização. Além de incabível, o recambiamento do agravante para Palmas - TO não é recomendável (ID 66500298 – Pág.4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada” (AgRg no HC n. 793.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/4/2023). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RHC n. 188.978, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de DJEN 5/2/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024